Tribunal: TJPA
Processo: 0805565-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805565-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA LUCIA ASSIS DE MORAES

AGRAVADO: CLAUDIO EMERSON CRUZ WANZER

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0805565-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA LUCIA ASSIS DE MORAES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA - PA4771-A

AGRAVADO: CLAUDIO EMERSON CRUZ WANZER

Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO EMANUEL RABELO DOS SANTOS PEREIRA - DF48444

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte agravante (ID 18304615), no qual requereu a modificação da decisão de ID 18291918.

Em resumo, arguiu que a decisão contém erro material pois a agravante não foi notificada de forma escorreita. Assim, alega ser indevida a imissão na posse deferida pelo juízo de piso, assim como o improvimento do agravo de instrumento a fim de reformar a decisão combatida.

Intimada, a parte agravada contrarrazões aos embargos em manifestação de ID 18906498. Em suma, rechaçou os argumentos da embargante e requereu a manutenção do
decisum
.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte recorrente, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas na decisão combatida, não cabendo a arguição de omissão em relação aos pontos discutidos.

Inclusive, traz alegações que nem sequer foram levantadas no agravo de instrumento, tratando-se de evidente caso de inovação recursal.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024